Tribunal: STF
Processo: HC 155941
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III, E IV, DO CÓDIGO PENAL). REFERÊNCIA, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, À SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA COMPARSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 



    1. As vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.